Tribunal: TJSP
Processo: 1048604-94.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – Necessidade de aclaramento para integração do julgado apenas quanto à distribuição das verbas de sucumbência, sem implicar em alteração do julgamento de mérito – Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048604-94.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMERCIAL GERMÂNICA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048604-94.2018.8.26.0114/50000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.781 - lt
2
Voto no 34.781
Embargos de Declaração no 1048604-94.2018.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: COMERCIAL GERMÂNICA LTDA.
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Necessidade de aclaramento
para integração do julgado apenas quanto à distribuição das verbas
de sucumbência, sem implicar em alteração do julgamento de
mérito Embargos acolhidos em parte.

Cuida-se de embargos de declaração opostos no prazo legal por
Comercial Germânica Ltda., em face do v. Acórdão de fls. 943/955 que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para
limitar o percentual da multa por descumprimento de obrigação acessória ao
percentual de 2% do valor das operações realizadas no período.
Suscita omissão quanto a distribuição dos ônus da sucumbência
imposta em primeira instância em dois terços para o embargante e um terço
para a Fazenda Estadual. Considera que com o acolhimento de mais um dos
pedidos em sede de apelação, obteve êxito em duas das três pretensões
deduzidas na inicial, decaindo minimamente. Assim, postula o aclaramento da
questão com supedâneo no art. 86 do CPC, argumentando que a r. sentença de
piso só fixou honorários devidos pela Fazenda Pública em relação à redução
dos juros, cabendo majoração com relação à redução da multa isolada.
Prequestiona a matéria (fls. 01/08).

Intimada, a parte contrária ofertou manifestação (fls. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048604-94.2018.8.26.0114/50000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.781 - lt
3

É o relatório.
Os embargos comportam parcial acolhimento.
O v. Acórdão embargado manteve a distribuição do ônus
sucumbencial nos termos da r. sentença:
Condeno a requerente, majoritariamente sucumbente, ao
pagamento de dois terços das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento
sobre o valor do débito remanescente.
Condeno a Fazenda, parcialmente sucumbente, ao pagamento de
um terço das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento sobre a
redução do valor do débito em decorrência da alteração do
critério de cálculo dos juros.

Ocorre que, de fato, houve parcial acolhimento da pretensão
recursal para liminar o percentual da multa isolada por descumprimento da
obrigação acessória a 2% do valor das operações realizadas no período.
A circunstância não altera a sucumbência em maior parte pela
embargante, que pretendia afastar a multa isolada. Porém, nos exatos termos
em que imposta a condenação aos honorários, sobre 10% dos valores
mantidos como devidos para o autor e proporcionalmente à redução imposta à
Fazenda, é de ser considerado no cômputo dos honorários devidos pela
Fazenda Pública também sobre a redução havida com a limitação do
percentual sobre a multa isolada.
Nestes termos, para fins de manter o tratamento isonômico entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048604-94.2018.8.26.0114/50000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.781 - lt
4
as partes, acolhem-se parcialmente os presentes embargos com finalidade
integrativa, para fazer assim constar:
“Quanto às verbas sucumbenciais, reconhecido que se mantém a
sucumbência majoritária da autora, não obstante o acolhimento de parte dos
pedidos em sede recursal, arcará ela com dois terços das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o
valor do débito remanescente. Arcará a Fazenda Pública, parcialmente
sucumbente, o pagamento de um terço das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios em 10% sobre toda a redução do valor do débito,
em decorrência da alteração do critério de cálculo dos juros e do percentual da
multa isolada em relação a obrigação acessória.
Sucumbentes parcialmente ambas as partes nessa fase recursal,
impõe-se a impõe-se a majoração dos honorários devidos por cada qual em 1%,
nos moldes estatuídos pelo art. 85, § 11, do CPC”.
Ante ao exposto, pelo meu voto acolhem-se parcialmente os
Embargos, para integração da decisão, nos termos da fundamentação
supra, sem alteração do resultado do julgamento.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)